Tribunal: TJDFT
Processo: 0751569-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à restituição de valor cobrado indevidamente (R$ 3.326,80), referente a mensalidade debitada após o falecimento do titular do plano. A empresa alegou ausência de ilicitude na cobrança e ausência de fundamentos específicos no recurso adverso, pleiteando a rejeição liminar da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como a imposição de multa por litigância de má-fé. O espólio, por sua vez, sustentou a validade da sentença sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar, preliminarmente, se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve cobrança indevida por parte da operadora após o óbito do beneficiário; e (iii) avaliar se é devida a imposição de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apelação preenche os requisitos da dialeticidade, pois apresenta argumentos minimamente coerentes com os fundamentos da sentença, evidenciando a intenção de obter sua reforma.
Conforme previsto na Súmula 469 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, o que atrai a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.
Restou incontroverso nos autos que o espólio comunicou o falecimento do titular antes da cobrança, circunstância que demonstra falha na prestação do serviço por parte da operadora.
A restituição simples do valor indevidamente cobrado encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de prova inequívoca de má-fé da operadora.
A negativa de indenização por danos morais é adequada, visto que o fato não extrapola os limites dos meros aborrecimentos decorrentes de relações contratuais rotineiras.
Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, na ausência de prova de conduta temerária ou abusiva do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A apelação que expõe fundamentos de fato e de direito vinculados à pretensão de reforma da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
A cobrança de mensalidade por plano de saúde após comunicação de óbito do titular configura falha na prestação do serviço.
A restituição do valor cobrado indevidamente deve ser simples, na ausência de prova de má-fé do fornecedor.
A indenização por danos morais não é cabível quando ausente demonstração de abalo extrapatrimonial relevante.
A litigância de má-fé exige demonstração concreta de intenção dolosa de prejudicar a parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995528, 0703366-77.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025, DJe 14/05/2025; STJ, Súmula 469.